Tribunal: TJDFT
Processo: 0718765-48.2024.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718765-48.2024.8.07.0007 RECORRENTE: MARCIA ANGELIM BEZERRA RECORRIDA: RITA CARDOSO MARIANO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ALTERAÇÃO DA CONDIÇÃO FINANCEIRA. REVELIA NÃO DECLARADA. DECLARAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DA CITAÇÃO. DESNECESSIDADE. CONTESTAÇÃO CONHECIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. TEMA 1.076. DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em Exame. 1. Apelação Cível em que se requer a reforma da sentença, para fim de que seja(m): (i) revogada a gratuidade de justiça; (ii) declarada a tempestividade da citação e conhecimento da contestação; (iii) fixados honorários sucumbenciais sobre o valor da causa nos termos do art. 85, §2o, do CPC. II. Questão em discussão. 2. A controvérsia recursal consiste em se verificar se os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados por apreciação equitativa ou sobre o valor da causa nos termos do art. 85, §2o, do CPC. III. Razões de decidir. 3. Embora a Apelante defenda a revogação do benefício da justiça gratuita concedido à Apelada, não traz nenhum elemento de prova capaz de alterar o quadro fático-jurídico existente à época da concessão da gratuidade de justiça. A alegação genérica, sem que haja prova contundente que altere a convicção alcançada quanto à condição financeira da parte para concessão da gratuidade de justiça não autoriza o acolhimento do pedido de revogação. 4. Se não houve a declaração da revelia na sentença recorrida é desnecessária a declaração da tempestividade da citação, até porque a contestação foi conhecida, inclusive, foi deferido o pedido de concessão da gratuidade de justiça constante naquela, bem como analisada a impugnação à gratuidade de justiça formulado pela Apelante-Embargada. Ademais, o Juízo de origem considerou a concordância desta acerca da liberação da restrição sobre o veículo. 5. “A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados”, nos termos da tese jurídica fixada pelo STJ no Tema 1076. 6. Esta Corte Superior também fixou nesta tese que “apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”. 7. À causa foi atribuído o valor de R$ 30.000,00, que não é considerado baixo, motivo pela qual os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados, levando-se em consideração o valor da causa nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. IV. Dispositivo. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. __________ Dispositivos relevantes citados: art. 85 do Código de Processo Civil. Tema n. 1.076 do STJ. A recorrente alega violação ao artigo 99, caput e §2o, do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra o deferimento da justiça gratuita à parte recorrida, sob o argumento de que ela possui renda suficiente para arcar com as custas processuais. Pede a condenação da recorrida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, bem como que todas as publicações referentes ao presente recurso sejam feitas em nome da recorrente e de seus patronos, MARCO MONTEZUMA, OAB/DF 50.434, e LETÍCIA AMORIM, OAB/DF 73.240 (ID 69614632). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 99, caput e §2o, do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: "Para rever as conclusões do tribunal a quo sobre o preenchimento dos requisitos econômicos para a concessão/manutenção do benefício da gratuidade da justiça, é necessário o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.601.087/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 9/10/2024). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente no ID 69614632. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025